Tribunal: CARF
Processo: 13660.720866/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13660.720866/2011-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
AURELIA MARIA LEVENHAGEN CLEBICAR FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 19/24) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 8.300,00.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 7a Turma
da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 101/106):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720866/2011-70
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720866/2011-70

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/02/2015 (e-fls. 111), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 19/03/2015 (e-fls. 113/122, 138) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Defende que as despesas médicas podem ser comprovadas através dos recibos
emitidos pelos profissionais e dos extratos bancários que indicam a retirada de numerário em
valor superior aos serviços contratados.
- Afirma que tem o costume de efetuar saques para cobrir suas despesas do dia a
dia.
- Sustenta que, para afastar a presunção de boa-fé do contribuinte, seria necessário
que o Fisco comprovasse a existência de fraude, o que não foi sequer suscitado no presente caso.
- Alega que, para desconsiderar os recibos e demais documentos apresentados, o
Fisco deveria ter realizado diligências com o intuito de obter elementos que corroborassem as
suas afirmações.
- Aduz que a lei não o obriga a apresentar provas além das já apresentadas.
- Entende que o Fisco agiu de forma discricionária e irracional ao exigir do
contribuinte provas que não estão ao seu alcance e, na ausência delas, negar o benefício
tributário a que teria direito por lei.
- Evoca o art. 80 do Decreto 3.000/99 e reitera que as provas apresentadas são
hábeis a permitir a dedução das despesas do imposto de renda. Acrescenta que a Receita Federal
poderia fiscalizar o prestador de serviços para verificar se ele recolheu o imposto sobre os
honorários recebidos, inexistindo risco de sonegação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em litígio por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls. 07,
10/11).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
103/106).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, a recorrente não
trouxe aos autos nenhum documento capaz de evidenciar a correspondência entre as suas
movimentações financeiras e o pagamento da despesa em exame, não merecendo reparos a
decisão recorrida.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720866/2011-70

Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.720866/2011-70

Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Conforme exposto pelo
relator a quo, a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só, não comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a correlação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Equivoca-se, ainda, a contribuinte ao entender que a autoridade lançadora deveria
ter realizado diligências junto aos prestadores de serviço. Sendo a dedução de despesas médicas
na Declaração de Ajuste Anual um benefício concedido pela legislação, incumbe ao sujeito
passivo provar que faz jus ao direito pleiteado. A finalidade da diligência é elucidar questões
comprometidas nos autos e não produzir provas a seu favor.
Deve-se esclarecer, por fim, que a infração que aqui se aprecia não se confunde
com a omissão de rendimentos apurada nos casos em que o profissional da área de saúde deixa
de oferecer à tributação os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados, não cabendo
investigar a sonegação de receitas no caso em exame, ao contrário do que sugere a recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital